Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-71.2022.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-71.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON STIPP - CPF: 061.109.219-04 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0009-11 (APELANTE), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GOMES CAMARGO - CPF: 213.951.828-41 (ADVOGADO), TIAGO FAGANELLO - CPF: 826.942.300-91 (ADVOGADO), ANTONIO PIETRO ALMEIDA - CPF: 004.603.640-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1000034-71.2022.8.11.0044 – Paranatinga.

Apelante
:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Apelado
:
Emerson Stipp.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ENTREGA DE COISA CERTA – NEGÓCIO JURIDICO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ALEGADO FORTUITO EXTERNO - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REQUERIMENTO DE PROVAS ORAL E PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – DENUNCIAÇAO À LIDE – DESCABIMENTO - MÉRITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, sendo o juiz o destinatário da prova, este possui a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, notadamente se a questão controvertida, restrita a cumprimento de negocio jurídico de compra e venda, dispensa outras provas, além das documentais já carreadas.

A denunciação à lide da empresa responsável pela importação da matéria prima e fabricação do produto, é descabida, na medida em que a discussão esta atrelada ao atraso na entrega do produto e não a eventuais danos originários de fato ou vício do produto adquirido, a ensejar a denunciação da importadora e/ou fabricante para compor a lide.

Comprovado o descumprimento contratual e a existência de prejuízo decorrente deste, a responsabilização do agente causador é medida que se impõe.

Em que pese todo o aborrecimento acarretado pelo descumprimento contratual, não restou evidenciado que a demora na entrega do produto acarretou prejuízo à safra, a ensejar além da restituição dos valores dispendidos com a aquisição tardia do produto,

a reparação pelos danos morais, afetos aos direitos da personalidade violados.

Recurso parcialmente provido. Readequação do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
n. 1000034-71.2022.8.11.0044 – Paranatinga.

Apelante
:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Apelado
:
Emerson Stipp.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sinagro Produtos Agropecuários S.A,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos
da ação para entrega de coisa certa,
proposta por
Emerson Stipp,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a empresa ré, à restituição integral dos valores pagos pelo autor para a aquisição do produto correspondente a R$
63.329,00 (sessenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais), assim também ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 164.700,00 (sessenta e quatro mil e setecentos reais), e pelos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando-a, ainda, ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, argumentando que a avença estipulava que a entrega do produto dependia da disponibilidade efetiva em estoque. Seguiu narrando que fez a entrega de todos os produtos comercializados, à exceção do “Reglone”, porque havia esgotado no mercado, restando impossível o fornecimento ao produtor.

Diz que após receber notificação do apelado, para fins de imputação da mora, demonstrou que a demora decorria de problemas estruturais globais, fatores externos, apresentando alternativas consistente na devolução da quantia paga, aguardar o recebimento do produto conforme disponibilização mercado e conversão do valor em crédito, o que corrobora a boa-fé da empresa.

Discorre sobre o herbicida e a sua utilização para combate às pragas nas lavouras e o seu processo de fabricação, cujo princípio ativo principal, o

“Diquat”, é importado da China, e não se encontrava disponível no mercado mundial por conta das crises energética e pandêmica.

Defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do pedido de produção de prova documental suplementar, testemunhal e pericial.

Apontando a necessidade de denunciação à lide da empresa Syngenta.

Pontua a ausência de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, inclusive, a condenação pelo pagamento do produto, cuja obrigação já havia sido cumprida.

Afirma a existência de condição suspensiva, consistente na informação da disponibilidade do produto no mercado e da impossibilidade do comprimento da obrigação decorrente de fator externo e por corolário a inexistência do dever de indenizar, ante a ausência dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil.

Forte em tais argumentos, requer a cassação da sentença, e no mérito, a improcedência da ação.

Contrarrazões coligidas no id n. 201621719, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1000034-71.2022.8.11.0044 – Paranatinga.

Apelante
:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Apelado
:
Emerson Stipp.

V O T O

Na origem, cuida-se de tutela cautelar antecedente c. c entrega de coisa certa proposta em face da Sinagro Produtos Agropecuários S.A, objetivando a entrega de insumos agrícolas, dentre os quais o herbicida “Reglone”, objeto de contrato de compra e venda mercantil – Pedido n. 10117.

Narrou o autor na inicial, que no dia 27.04.21, firmou pedido de aquisição de vários produtos agrícolas, com pagamento realizado em 31.08.21, todavia não houve a entrega do insumo “Reglone” no prazo ajustado, o que motivou a notificação extrajudicial da empresa, obrigando o autor a proceder com a compra do produto junto a outro fornecedor – Farm Valley Insumos Agrícola Ltda.-, pelo valor muito acima ao usual, no total de R$ 164.700,00 (cento e sessenta e quatro mil e setecentos reais).

Em razão de tais fatos, manejou a ação originaria, objetivando a entrega do insumo no quantitativo de 1.660lt, além da condenação da ré ao pagamento pelos prejuízos materiais, pela aquisição do produto com terceiro, e em danos morais.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, a ré requereu a realização de prova testemunhal e pericial, por sua vez, a autora, requestou pelo julgamento antecipado da lide. Ato contínuo, a magistrada
a quo
, proferiu sentença, afastando as questões preliminares suscitadas, e no mérito, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Sinagro
à restituição integral dos valores pagos pelo autor para a aquisição do insumo “Reglone”,
assim também ao pagamento de indenização por danos materiais no total de R$ 164.700,00 (cento e sessenta e quatro mil e setecentos reais), e pelos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré. Nas razões recursais, sustenta de proêmio, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em

razão do pedido de produção de prova documental suplementar, testemunhal e pericial, como também, a necessidade de denunciação à lide da empresa Syngenta.

Entretanto, malgrado os argumentos vertidos, ao que se verifica,

a
vexata quaestio
, restrita à análise do cumprimento da obrigação firmada em negocio jurídico de compra e venda de produto agrícola,

dispensa a produção de outras provas, além da documental presente nos autos, pois a prova oral e pericial nada contribuiriam para o solução da lide.

Demais disso, como ressaltou a togada singular no édito sentencial
“os fatos discutidos são puramente de direito material, podendo estes serem comprovados pelas provas documentais já acostadas aos autos. É preciso dizer, ainda, que a própria parte requerida trouxe aos autos parecer econômico jurídico no que diz respeito aos fatos narrados nos autos (Ref. 93217776), sendo totalmente desnecessária a realização de prova pericial nesse mesmo sentido (...)”.

id n. 201621702
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PROTESTO E DANO MORAL – CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA –
NEGÓCIO REALIZADO ENTRE AS PARTES – DEMONSTRADO - PROTESTO DO CHEQUE REALIZADO PELA CREDORA/REQUERIDA – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2. Não bastasse, na hipótese, as provas documentais carreadas aos autos, notadamente o Instrumento Particular de Compra e Venda de Insumos Agrícolas (id. 142629357 – págs. 1 a 4), firmado entre as partes (que sequer foi mencionado pelo requerente, ora apelante, em sua petição inicial), são suficientes ao deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado.

3. Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, restou claramente demonstrado que os produtos, referentes ao pedido de n.o 138 (id. 142630363), foram, ainda que não todos de uma vez só, entregues antes do dia 30.07.2019, data estabelecida para a entrega dos produtos, conforme a cláusula 3a do Instrumento Particular de Compra e Venda de Insumos Agrícolas (id. 142629357 – págs. 1 a 4), firmado entre as partes.

4. Tanto é assim que o próprio requerente, ora apelante, com a petição inicial junta as suas vias carbonadas dos contratos de vendas/comprovantes de entrega de n.os 1151 (id. 142630366) e 1161 (id. 142630367), respectivamente, emitidas em 17.01.2019 e 07.02.2019, as quais, como dito acima, demonstram indubitavelmente que os produtos foram entregues antes da data aprazada no supramencionado instrumento particular, firmado pelas partes.

5. Não fosse suficiente, a legalidade do protesto do cheque não decorre somente pelo fato da requerida, ora apelada, ter comprovado a realização do negócio e por ela devidamente cumprido, mas, também, por ser a portadora do título e, evidentemente, preservar seu direito de receber o que é devido pelo requerente, ora apelante. (...)”
(

RAC n.

1000524-48.2019.8.11.0093, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves. J. 23.11.22 – negritei)

Na mesma toada, a denunciação à lide da empresa Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., responsável pela importação da matéria prima e fabricação do produto, na medida em que a discussão esta atrelada ao atraso na entrega do produto e não a eventuais danos originários de fato ou vício do produto adquirido, a ensejar a denunciação da importadora e/ou fabricante para compor a lide.

Assim as
preliminares
não prosperam.

Superada a questão prévia, no mérito, a questão controvertida consiste em verificar a existência de fator externo a justificar o inadimplemento parcial do negócio jurídico firmado entre as partes, vez que a ré justifica a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entregar o produto “Reglone”, a pandemia global da Covid-19, e a crise energética na China, onde o principio ativo principal do insumo “Diquat” é produzido.

Nesse contexto, cinge-se o autor realizou em 27.04.21, negócio jurídico de compra e venda de insumos agrícolas com a ré para entrega dos seguintes produtos “ Finpronil 800; F-200 Soja; Perito, Engeo Pleno S , Talismã e Reglone”, este ultimo na quantidade de 1.660lts, no valor total de RS 63.329,00.

Efetivou o pagamento da compra e venda em 31.08.21. À exceção do produto “Reglone”, os demais foram entregues ao autor.

Deveras, não se desconhece a crise decorrente do período pandêmico que afetou o agronegócio, já que muitos insumos que compõe herbicidas, sementes, são importados do mercado internacional. Nada obstante, no caso em pauta, ainda que o princípio ativo do insumo “Reglone”, seja importado de outro país, fato é que, como bem pontuou a magistrada singular, a compra foi efetuada pelo autor com certa antecedência, em 27.04.21, e o pagamento realizado em 08.2021, de sorte que, em 12/2021, quando foi interpelada extrajudicialmente

para a entrega do produto (id n. 201621166), já era do conhecimento da ré a impossibilidade de fornecimento do insumo, em razão do cenário global, notadamente considerando que tais intempéries é inerente ao negocio.

E assim não o fez, obrigando o autor a buscar no mercado outro produto similar, por preço bem acima do inicialmente pago, já que a necessidade era iminente, pois, como ressaltou em virtude do estágio em que a soja se encontrava, a demora na aplicação do herbicida acarretaria danos ainda maiores à safra produzida.

A ré, ora apelante, alega que indicou alternativas ao apelado, como a possibilidade de restituição do valor, espera na disponibilização do produto em mercado ou crédito perante a empresa.

Todavia, tais proposições apenas foram apresentadas quando já litigiosa a questão.

Em 17.01.22, deferiu-se liminar determinando a entrega do produto em 05 (dias), quando, então, em 25.03.22, a ré

depositou o valor correspondente em juízo.

A despeito, fato é que

o produto deveria ter sido aplicado até o mês de janeiro/2022, na pré-colheita,

com o intuito de dessecar a soja, e em março/2022, já havia transcorrido o momento para aplicação do produto, sendo inócua a medida. Demais disso, diante desse cenário, o apelado foi obrigado a adquirir o insumo de outro fornecedor, para não ter a produção comprometida, o que corrobora que havia produto similar no mercado, tanto é que foi adquirido pelo apelado.

Logo resta inequívoco o descumprimento contratual.

Sabe-se que em razão do inadimplemento contratual há a possibilidade de decorrerem danos, seja de ordem patrimonial ou extrapatrimonial (STJ, REsp n. 257.036-RJ,

Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar.

j. 27-02-2007).

Assim sendo, os danos materiais são inegáveis, cabendo a restituição dos valores pagos pelo autor. No ponto, alega o recorrente o descabimento da condenação
pelo pagamento do produto, cuja obrigação já havia sido cumprida.

Deveras, não houve cumprimento da obrigação, apenas o depósito em juízo do valor pago inicialmente pelo autor pelo insumo, cujo valor apenas pode servir para abatimento do real prejuízo material amargado pelo autor na aquisição de produtos de terceiros, em valor muito maior do que havia sido pactuado com a apelante.

Quanto ao dano moral, em que pese todo o aborrecimento acarretado pelo descumprimento contratual, não restou evidenciado que a demora na entrega do produto acarretou prejuízo à safra, a ensejar além da restituição dos valores dispendidos com a aquisição tardia do produto, a reparação pelos danos morais, afetos aos direitos da personalidade violados.

A proposito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS

LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - CONTRATO DE VENDA DE SAFRA DE ALGODÃO – DESCUMPRIMENTO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE -

ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA FUTURA - ALEGAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPREVISÍVEIS - VARIAÇÕES DE MERCADO - OSCILAÇÕES NO PREÇO DO DÓLAR E CRISE DO SETOR AGRÍCOLA - DESCABIMENTO – DANOS MATERAIS
– MERO CÁLCULO ARITMÉTICO

- LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO -

DANOS MORAIS –

FRUSTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO

– MERO ABORRECIMENTO
– JUROS DE MORA

- RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL

- MORA EX RE – INCIDÊNCIA – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO

- LIMITAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADA EM FACE À

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTERESSE DO CREDOR – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

A teoria da imprevisão, via de regra, não é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, e não se cogita imprevisão.

(...)

A frustração do negócio de compra e venda futura de safra agrícola não passa de mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de configurar dano moral indenizável.

Ademais, o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, mesmo porque a inobservância de cláusulas contratuais não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo.

Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.

A limitação das cotas sociais integralizadas de cada sócio em razão da desconsideração da personalidade jurídica ofende o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor e que deve ser nortear pela efetividade” -
(RAC n
.

0008394-19.2011.8.11.0037, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. J.

19.02.20 - negritei

)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FERTILIZANTES – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – DESTINATÁRIO FINAL – DANOS MATERIAIS – ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 186 E 927 DO CC – NÃO ENTREGA DE PARTE DO PRODUTO ABATIMENTO NO SALDO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE
– LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO –
DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUAÇÃO – EXEGESE DO ART. 21, CAPUT, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nas relações de compra e venda de insumos agrícolas, tendo em vista que o produtor rural, apesar de não ser destinatário final da sua produção, o é em relação aos insumos, os quais encerram o seu ciclo, quando aplicados na lavoura.

Comprovado o ato ilícito e a existência de prejuízo, decorrente deste, a responsabilização do agente causador é a medida que se impõe, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Os lucros cessantes devem ser comprovados e corresponder àquilo que, efetivamente, deixou-se de ganhar.

O
mero inadimplemento contratual, mesmo que cause danos de ordem material, por si só, não enseja a reparação por danos morais.

Havendo reciprocidade na sucumbência, o ônus deve ser proporcionalmente distribuído entre os litigantes, nos termos do art. 21, caput, do CPC.”
(RAC n.

0001018-63.2005.8.11.0078,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, J.

02.09.15 – negritei)

Diante disso, redistribuo o ônus de sucumbência, devendo a recorrente com 60% (sessenta por cento) do ônus de sucumbência, ficando os restantes 40% (quarenta por cento) a cargo do recorrido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024